Tribunal: TJPA
Processo: 0007863-63.2016.8.14.0201
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-03-02

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO ? ART. 157, § 2º, INCISOS I E II C/C O ARTIGO 71 AMBOS DO CPB ? ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? IMPROCEDÊNCIA. Os elementos probatórios constantes dos autos comprovam de forma indubitável a prática dos crimes de roubos pelo recorrente em continuidade delitiva. REDIMENSIONAMENDO DA DOSIMETRIA DA PENA ? REDUÇÃO DA PENA-BASE. Pena-base aplica de 09 (nove) anos e 120 (cento e vinte) dias-multa devidamente proporcional ao caso em exame, nos termos da Súmula nº 23 deste Egrégio Tribunal, circunstâncias negativas devidamente valoradas. Atenuantes devidamente aplicadas na segunda fase da dosimetria da pena. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL DA VARA DISTRITAL DE ICOARACI N.º 0007863-63.2016.8.14.0201
APELANTE: ANDERSON MONTEIRO DA SILVA
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
EMENTA: APELAÇÃO - ART. 157, § 2º, INCISOS I E II C/C O ARTIGO 71 AMBOS DO CPB - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS -
IMPROCEDÊNCIA.

Os elementos probatórios constantes dos autos comprovam de forma indubitável a prática dos crimes de roubos pelo recorrente em continuidade delitiva
. REDIMENSIONAMENDO DA DOSIMETRIA DA PENA - REDUÇÃO DA PENA-BASE.
Pena-base aplica de 09 (nove) anos e 120 (cento e vinte) dias-multa devidamente proporcional ao caso em exame, nos termos da Súmula nº 23 deste Egrégio Tribunal, circunstâncias negativas devidamente valoradas. Atenuantes devidamente aplicadas na segunda fase da dosimetria da pena.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, na 3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e lhe negar provimento,

consoante fundamentação constante no voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos. O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.
Belém, 18 de fevereiro de 2021.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DISTRITAL DE ICOARACI
APELANTE: ANDERSON MONTEIRO DA SILVA
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
PROCESSO N.º 0007863-63.2016.8.14.0201

R e l a t ó r i o

ANDERSON MONTEIRO DA SILVA,
por meio da Defensoria Pública, interpôs o presente
recurso de apelação,
em face

da sentença do Juízo de Direito da Vara Distrital de Icoaraci.

Narra na inicial que no dia 22 de agosto de 2016, o apelante, juntamente com dois indivíduos não identificados, todos encapuzados, adentrou na residência da vítima José Bonifácio Barbosa dos Santos, mediante grave ameaça e uso de arma de fogo, e anunciou o assalto, tendo subtraído 01 (uma) TV LG 42, 03 (três) celulares Samsung, sendo um branco e dois pretos, 01 (um) relógio Guess, 01 (uma) mochila cor preta, joias pessoais de ouro, avaliados em R$ 25.000,00.

Descreve ainda a inicial que, enquanto um dos assaltantes ficou na casa da vítima, restringindo a liberdade de sua esposa e de sua filha, os outros se dirigiram à casa localizada nos altos, de propriedade da vítima Auselina Macieira da Silva, de onde foi subtraído 01 (um) mostruário de semijoias, avaliado em R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), 01 (um) aparelho celular Samsung Prime e a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais).

Na fuga, dois assaltantes se depararam com um policial militar de folga, em via pública, momento em que houve troca de tiros, tendo um dos comparsas do réu sido atingindo e ido a óbito.

Transcorrida a instrução processual, o recorrente foi sentenciado condenado à pena de 12 (doze) anos de reclusão e 170 (cento e setenta) dias-multa, tendo sido aplicado a continuidade delitiva, a qual totalizou 14 (quatorze) anos de reclusão e 198 (cento e noventa e oito) dias-multa, a ser cumprida em regime fechado, por infringência ao artigo art. 157, § 2º, incs. I e II c/c art. 71, ambos do CPB.

Inconformado, interpõe o presente recurso, requerendo absolvição por insuficiência de provas, pelo princípio do
in dúbio pro reo
. Subsidiariamente requer o redimensionamento da pena base para que seja afixada proporcionalmente a quantidade de circunstâncias judiciais.

Em contrarrazões o Ministério Público requer seja negado provimento ao apelo.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.

À revisão é do Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior.

VOTO:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

Requer em suas razões a
absolvição por insuficiência de provas
, princípio do in dúbio pro reo. Subsidiariamente
requer o redimensionamento da pena-base com a redução da pena aplicado ao recorrente.

Pela análise dos autos, entende esta relatora que a materialidade e autoria delitiva de ambos os crimes restam indubitavelmente comprovadas
. Consta às fls. 13-IPL o auto de exibição e apreensão do objeto, boletim de ocorrência policial (fl. 18-IPL), bem como os depoimentos das vítimas e testemunhas constantes dos autos.

A vítima José Bonifácio Barbosa Santos, em juízo, afirmou:
¿QUE foi por volta de 01:00h da manhã; Que minha esposa tinha ido pegar água e as luzes estavam acesas; Que depois eles entraram no quarto acendendo a luz; Que eles anunciaram o assalto e reviraram tudo; Que era um moreno e um que veio a óbito; Que eles levaram R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) em joias; Que este Anderson rendeu a minha outra fila no outro quarto; Que depois eles subiram e foram fazer outro assalto na parte de cima, nos autos, na casa da minha cunhada; Que a minha casa fica no Conjunto Maguari, Alameda 1, térreo; Que todos estavam armados; Que era pistola, e revólver 38; Que no meu quarto entrou o moreno e um outro que fugiu; Que ninguém reagiu; Que não levaram o meu carro; Que escutamos um barulho de tiros, que foi disparado por um Policial que estava passando pelo local e viu a movimentação deles; Que eu não conheço este Policial; Que ficamos como reféns; Que os delinquentes depois saíram correndo; Que eles fugiram a pé, pulando quintal; Que eles deixaram um carro na frente de casa; Que eu não os conhecia; Que só recuperamos o televisor e um celular que estava neste carro; Que este policial acertou um deles; Que no meu quintal encontraram um revólver 38; Que não efetuaram disparos dentro da casa; Que tem uma escada por fora da casa que dá acesso à casa de cima; Que eles estavam encapuzados; Que eu reconheci eles pela roupa; Que eu não vi o rosto dele; Que o tiroteio foi na frente da minha casa; Que na Delegacia eu vi o rosto do Anderson; Que o Anderson estava machucado, com o tornozelo quebrado (...)¿.

Consta também o depoimento da outra vítima Auselina Macieira da Silva, nos seguintes termos:
¿QUE eu acordei com eles tentando arrombar a porta; Que eu não consegui abrir a porta; Que eu gritava muito; Que em 10 (dez) minutos eles arrebentaram a porta; Que eles queriam dinheiro e joias; Que eles estavam armados; Que este que faleceu era um dos que tinha entrado na minha casa; Que vi o Anderson na Delegacia; Que o que morreu estava encapuzado; Que eu reconheci o Anderson; Que ele pulou por trás pelos telhados, deixou cair a arma, até quebrou o pé; Que não nos lesionaram; Que levaram dinheiro e umas semi joias que eu vendia; Que foi uns R$ 8.000,00 (oito mil reais) o valor. Que depois eu só escutei um tiroteio; Que depois eu me deparei com um deles morto lá na frente; Que foi um desespero; Que minha casa é independente da de baixo; Que eu não recuperei nada; Que eles não me entregaram nada; Que foram recuperado umas joias que eles abandonaram dentro do carro, mas foi para a Delegacia e não voltou; Que meu cunhado foi atrás mas não conseguiu pegar de volta; Que na minha casa subiram dois deles; Que o carro era roubado; Que não conhecíamos os assaltantes; Que eles estavam vigiando a gente; Que acho que foi ¿parada dada¿; Que eles arrebentaram a fechadura da saia; Que eu gritei muito e depois eles saíram; Que foram muitos tiros; Que minha vizinha depois me disse que o Policial estava do outro lado; Que os bandidos não viram o Policial; Que o que morreu chegou a abordar a minha vizinha lá fora; Que quando ele viu que tinha visto ele, eles desceu; Que depois disso eles trocaram tiros; Que o Policial não foi atingido, mas uma pessoa que estava com ele foi atingida; Que lembro do rosto dele e a roupa; Que era roupa azul com amarela; Que foi tudo muito rápido; Que ele ficaram algum tempo lá comigo; Que tudo que eles viam es pegavam; Que ele este que está ai foi para o outro quarto; Que eu não lembro detalhes dele, mas eu reconheço; Que eles estavam armados, os dois (...)¿.

Os referidos depoimentos são corroborados pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo.

A testemunha Luiz Guilherme Ferreira da Silva, declarou:
¿Que recordo que ele aqui estava descendo da casa junto com o morto; Que eu matei o outro, pois eles me tiraram, se eu não fosse mais rápido, estaria morto; Que eu não estava de serviço; Que depois eu só vi um deles com a arma na casa da vizinha de lá; Que ele me viu e apontou a arma e falou: ¿tu é Polícia¿; Que nessa hora que ele apontou a arma para mim, eu fui rápido e disparei nele; Que o que morreu já estava na rua; Que este estava com ele; Que esse aqui saiu correndo; Que eu só atirei contra o que morreu; Que as duas armas foram recuperadas; Que foi a Polícia que encontrou; Que esta pistola aqui, (foto do celular) foi apreendida; Que a arma do que morreu estava debaixo dele; Que eu não toquei nele; Que eu saiba foram recuperadas joias, televisão, o carro roubado; Que eu moravav lá perto; Que eu estava pegando carona com essa minha amiga; Que a minha amiga é vizinha da casa que estava sendo roubada; Que eu ia descer de onde ela mora e iria andando para casa; Que eu estava ¿mijando¿; Que ele me conhecia; Que ele atirou no meu colega que foi alvejado; Que este aqui não atirou contra mim; Que eu não lembro quantos tiros eu dei no alvejado; Que não respondo nenhum procedimento por essa morte; Que eu não lembro quantos tiros eu dei no alvejado; Que eu não respondo nenhum procedimento por essa morte; Que eles estavam com camisas ca cabeça; Que tanto a minha pistola quanto as duas ficaram na mão do Delegado; Que a outra rama foi encontradad no mesmo dia; Que eu sai correndo para o posto Maguari; Que esse aqui estava com uma arma; mas não me atirou; Que com o morto tinha uma porção de joias, mas com este aqui eu não sei; Que os objetos foram entregues na Delegacia, menos uma porção de joias que o IML tinha levado; Que eu reconheci na mesma hora, Que eu não vinha, porque eles me conhecem, mas eu não conheço eles; Que não queria dar de cara com eles (...)¿.

O referido depoimento é corroborado pelo da outra testemunha Elton Carlos Viana Pantoja, também ouvida em juízo, a qual participou da diligência que culminou com a prisão do recorrente.

Assim, cotejando todos os elementos probatórios constantes dos autos, tanto os colhidos na instrução judicial e em sede policial, resta devidamente comprovada a prática de ambos os crimes de roubo pelo apelante. Ademais, nos termos do artigo 155 do CPP o juiz formará sua convicção pela livre apreciação das provas, não havendo que se falar em aplicação
in casu
do princípio do
in dúbio pro reo.

Sobre a matéria, colaciono os julgados abaixo:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS COLHIDAS NO CURSO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. EIVA NÃO CARACTERIZADA.
1. A Corte de origem, de forma fundamentada, concluiu acerca da materialidade e autoria assestadas ao agravante, especialmente considerando o reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial, corroborado pelo depoimento da vítima em juízo, que se mostrou firme e coerente, não havendo que se falar em ilegalidade no acórdão condenatório.
2. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos. (grifo nosso)
3. A desconstituição do julgado no intuito de abrigar o pleito defensivo absolutório não encontra espaço na via eleita, porquanto seria necessário a este Tribunal Superior de Justiça aprofundado revolvimento do contexto fático-probatório, providência incabível em recurso especial, conforme já assentado pela Súmula n. 7 desta Corte. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA.QUANTUM DE AUMENTO DA PENA. DESPROPORCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
1. A existência de maus antecedentes justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal.
2. O quantum de elevação comporta reparo, contudo, pois apesar de ter sido indicado corretamente o fundamento para elevar a pena-base, verifica-se que o aumento na fração de 1/2 (metade), em razão da presença de uma circunstância judicial desfavorável, mostra-se desproporcional, sendo devida a redução para um patamar adequado e razoável ao caso.
3. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) para cada fator desfavorável, exceto quando houver fundamentação concreta que justifique o aumento em patamar superior, o que não ocorre no caso destes autos.
REGIME INICIAL FECHADO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. DESPROPORCIONALIDADE AO QUANTUM FINAL DA SANÇÃO. ALTERAÇÃO PARA O MODO SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na hipótese, redimensionada a reprimenda para patamar superior a 4 anos e inferior a 8 anos de reclusão, mostra-se proporcional a alteração do regime inicial para o semiaberto, nos termos da jurisprudência deste Sodalício.
2. Agravo parcialmente provido para redimensionar a pena para 6 anos, 6 meses de 12 dias de reclusão e multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.
(AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 20/04/2018) grifo nosso.
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBOS DUPLAMENTE MAJORADOS. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRODUZIDOS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. MEIO IDÔNEO DE PROVA. EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. CONCURSO FORMAL. QUATRO PATRIMÔNIOS DISTINTOS ATINGIDOS. AUMENTO NO PATAMAR DE 1/4 CABÍVEL. WRIT NÃO CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. (Omissis)
2. (Omissis)
3. (Omissis)
4. De acordo com o entendimento firmado no âmbito deste Tribunal, "o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal" (HC 267.025/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 2/5/2013, DJe 22/5/2013).
5. (Omissis)
6. (Omissis)
7. (Omissis)
8. (Omissis)
(HC 363.933/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 28/06/2017).

Quanto ao pedido de redimensionamento da dosimetria da pena, mais precisamente, no ponto referente à fixação da pena-base, melhor sorte não tem o recorrente.

Da fundamentação constante na sentença condenatória, observa-se que foram valoradas negativamente a culpabilidade, as circunstâncias do crime e as consequências do crime, sendo fixada a pena-base em 09 (nove) anos e 120 (cento e vinte) dias-multa, atendendo ao princípio da proporcionalidade, e de acordo com os fins perseguidos, de retribuição e prevenção do crime.

Ademais, nos termos da Súmula 23 deste Egrégio Tribunal a existência de circunstância negativa já obsta a sua fixação no patamar mínimo:
Súmula nº 23
- A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta - se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, pelos fundamentos constantes no presente voto,
conheço do recurso e lhe nego provimento.

P.R.I.

Belém, 18 de fevereiro de 2021.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora